Tribunal: TJDFT
Processo: 0720933-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720933-41.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA RECORRIDO: CAMILA APARECIDA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da falta de endereço para citação, por negligência da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de citação autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito; e (II) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da parte era necessária antes de o processo ser extinto por falta de citação ou indicação oportuna de endereço para ser diligenciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de citação impede o aperfeiçoamento da relação processual, sendo ônus da parte autora providenciar os meios necessários à efetivação do ato, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. 4. A parte autora foi intimada para indicar o endereço da ré, a fim de viabilizar a citação, contudo, não atendeu ao comando judicial, ensejando a extinção do processo, sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. 5. A intimação pessoal da autora era desnecessária, pois não se trata de hipótese de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Atrasos no cumprimento de determinada diligência, no prazo legal ou estabelecido pelo juiz, podem levar à perda do direito de praticar um ato processual, devido à preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação não provida. Unânime. Tese de julgamento: A extinção do processo prescinde da intimação pessoal da parte autora em caso de ausência de endereço para citação, porquanto não se trata de abandono da causa, consoante o art. 485, III, do CPC, mas de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Atrasos no cumprimento de determinada diligência, no prazo legal ou estabelecido pelo juiz, podem levar à perda do direito de praticar um ato processual, devido à preclusão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, IV, e § 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1975773, 0712226-21.2023.8.07.0001, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27.2.2025, publicado no DJe: 24.3.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 485, §1°, 6o e 10, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão combatida extinguiu a ação alegando ausência de pressupostos processuais, sem oportunizar à parte a devida intimação pessoal para impulsionar o feito, em flagrante afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa que assegura às partes ciência inequívoca dos atos processuais indispensáveis ao prosseguimento da demanda. Acrescenta que a sentença de extinção se deu sob o argumento de ausência de pressupostos processuais, quando, na realidade, o fundamento verdadeiro residiu no suposto descumprimento de prazo estabelecido em juízo, hipótese que não se confunde com a falta de pressupostos de constituição ou de desenvolvimento válido do processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Menciona ainda ofensa aos artigos 238, 239, 373, inciso I, e 485, inciso IV, e §1o, 784, §4, todos do CPC; 113 e 117, ambos do CC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado VINICIUS MAGNO DE CAMPOS FROIS, OAB /MG 77852, II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 485, §1°, 6o e 10, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em razão disso, em 23.7.2024, a Apelante/autora foi cientificada do retorno do mandado com diligência infrutífera. Na mesma oportunidade, foi intimada para se manifestar, no prazo de cinco dias, para indicar novo endereço ou outra medida para viabilizar o regular processamento, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo (Id. 71489908). Ocorre que, não obstante tenha sido regularmente intimada para, no prazo de cinco dias, indicar novo endereço da Apelada/ré, com expressa advertência quanto à possibilidade de o processo ser extinto em caso de inércia, a Apelante/autora deixou de adotar qualquer providência, sendo notório o desinteresse na causa. À vista disso, em 10.8.2024, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, devido à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, porquanto a Autora deixou de promover as diligências que lhe competiam (Id. 71490660). Saliento que a Apelante apenas se manifestou nos autos após a prolação da sentença para indicar novo endereço da Ré e requerer a expedição de mandado de citação (Id. 71490661). Atraso no cumprimento de determinada diligência, no prazo legal ou estabelecido pelo juiz, enseja perda do direito de praticar o ato processual, devido à preclusão. A inércia da parte autora em indicar o endereço da Ré e providenciar a citação dentro do prazo concedido pelo juiz compromete a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, in verbis: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.” (g.n.) A citação é ato processual indispensável à formação válida da relação processual, e é por meio dela que se assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa. E conforme o art. 239 do CPC, a ausência de citação invalida o processo. Além disso, incumbe à parte autora adotar todas as providências necessárias à efetivação da citação, inclusive indicar o endereço da parte demandada, a fim de viabilizar o regular desenvolvimento do processo. A falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, o que autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não se tratando, portanto, de hipótese de abandono da causa, conforme sustentado pela Apelante. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, a decisão combatida encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do STJ reconsiderada. 2. A parte ora agravante não desenvolveu argumentação que evidenciasse a ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, apontado como violado, caracterizando-se a deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.580.495/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Nesse passo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 238, 239, 373, inciso I, e 485, inciso IV, e §1o, 784, §4, todos do CPC; 113 e 117, ambos do CC, pois “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024) Determino que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado VINICIUS MAGNO DE CAMPOS FROIS, OAB /MG 77852. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023